Tribunal: TJDFT
Processo: 0015387-43.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS DEVIDA. PARCELA ÚNICA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PACTUADA LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO.
1. Verifica-se a existência de julgamento ultra petita quando o magistrado dirime a controvérsia além do que fora pedido. Tendo a parte emendado a inicial e requerido a aplicação da multa contratual em seu benefício, descabe falar em vício de julgamento.
2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição integral do montante já adimplido pelos adquirentes e o pagamento de valor fixado em cláusula penal moratória.
3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo.
4. Havendo divergência entre o montante efetivamente pago pela adquirente, há de ser prestigiado o quantum constante da planilha anexada pelas partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.